Tribunal: TCU
Processo: 037.325/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na condução de pregão presencial para aquisição de um caminhão coletor/compactador de lixo e uma pá carregadeira a serem pagos com recursos públicos federais transferidos por meio de convênio. Referendo de medida cautelar e análise de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Companhia Brasileira de Máquinas, com base no § 1o do art. 113 da Lei 8.666, de 21/6/1993, reportando a esta Corte de Contas o cometimento de irregularidades pelo Município de Água Limpa-GO na condução do Pregão Presencial 10/2019, destinado à aquisição de um caminhão coletor/compactador de lixo e uma pá carregadeira a serem pagos com recursos públicos federais transferidos àquela edilidade pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) no âmbito do Convênio 883047/2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, em: 9.1. conhecer da presente Representação, eis que satisfeitos os requisitos de previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, combinados com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. referendar a medida cautelar e providências acessórias adotadas pelo relator do presente feito por meio do despacho contido na peça 14 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. determinar à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que só repasse ao Município de Água Limpa-GO, no âmbito do Convênio 883047/2019, os recursos financeiros no valor de R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais), destinados à aquisição de pá carregadeira, após análise da regularidade do processo licitatório que vier a substituir o Pregão 10/2019; 9.4. com amparo art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao Município de Água Limpa-GO que promova a anulação de todos os atos inerentes ao Pregão Presencial 10/2009 relacionados ao item pá carregadeira, assim como do Contrato 96/2019 celebrado com a empresa Valence Máquinas e Equipamentos Ltda. (CNPJ 01.173.053/0001-77), em razão do descumprimento do art. 3o, inciso II, da Lei 10.520, de 17/7/2012, e do art. 3o, §1o, da Lei 8.666/1993, na medida em que houve restrição injustificada ao caráter competitivo do certame, ao se exigir no edital, "vão livre do solo mínimo de 420 mm" e "motor próprio do fabricante" sem respaldo em elementos técnicos ou de desempenho operacional; 9.5. determinar, ainda, ao Município de Água Limpa-GO, novamente com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, caso opte por realizar novo procedimento licitatório para aquisição de pá carregadeira com recursos públicos federais, atente, em especial, para o seguinte: 9.5.1. de acordo com o princípio da especificidade mínima que garante o cumprimento das obrigações, estabelecido pela Constituição Federal, art. 37, inciso XXI, as especificações técnicas dos objetos das licitações, inclusive pás carregadeiras, precisam ser justificadas tecnicamente, devendo estes critérios ser os mínimos necessários para a garantia do alcance do objetivo da licitação, havendo, ainda, a necessidade de que todo esse nexo relacional esteja justificado nos autos do processo licitatório; 9.5.2. tendo em vista o disposto nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, assim como no art. 3o, inciso XI, do Decreto 10.024, de 20/9/2019, realize pesquisa de preços prévia à licitação com base em cesta de preços aceitáveis, tais como os oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em seus catálogos, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Comprasnet), valores registrados em atas de sistema de registros de preços, avaliação de contratos recentes ou vigentes e compras e contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes; 9.5.3. em atendimento ao art. 1o, § 4o, do Decreto 10.024/2019, utilize a modalidade pregão, na forma eletrônica, salvo fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na utilização desse procedimento eletrônico; 9.6. determinar à SecexDesenvolvimento que, após ser dada ciência dessa deliberação à Companhia Brasileira de Máquinas, ao Município de Água Limpa-GO e à empresa Valence Máquinas e Equipamentos Ltda., providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.